Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Processo : 0701893-18.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1] que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o arresto/penhora de crédito oriundo de precatório judicial. O agravante sustenta que a falta de tentativa de citação não é obstáculo ao pedido de arresto/penhora, por se tratar de medida cautelar com o propósito de garantir a satisfação do crédito exequendo, antes da citação. Reputa presente a probabilidade do direito e aponta o perigo de dano no impedimento de cobrança dos créditos tributários a que faz jus, sem justo motivo, asseverando a iminência de extinção dos créditos. Pede a tutela provisória para determinar imediato arresto/penhora do crédito do agravado oriundo de precatório, e, ao final, a confirmação da medida. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante sustenta a possibilidade de efetivação do arresto/penhora do crédito antes da citação do executado. Todavia, diferentemente do arrazoado, o arresto executivo exige prévia tentativa de citação do executado, ou, ao menos, que a citação seja com ele concomitante. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE BENS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Nesse particular, a irresignação da recorrente esbarraria no reexame de matéria fática, vedação contida na Súmula 7/STJ, uma vez que o aresto impugnado consignou a ausência de comprovação do perigo da demora. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018. Negritado) Outrossim, colho da jurisprudência deste Colegiado o seguinte aresto: EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. ART. 854, CPC. PRECEDENTE STJ. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INEXISTENTES. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio em dinheiro, via Bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, portanto, para ser efetivada antes da citação do executado exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 2. É necessário a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora. 3. In casu, tem-se que a tentativa de citação/localização do executado nem ao menos chegou a ocorrer no Juízo de origem. 4. Não há notícia nos autos da urgência na constrição, seja em razão da ausência de proximidade de data designada para o levantamento dos créditos de precatório titularizados pelo executado, seja de qualquer outro elemento que consubstancie a imprescindibilidade da medida, deixando o ora agravante, em princípio, de demonstrar algum elemento que infirmasse a conclusão adotada na origem. 5. Em atenção ao fato de que o executado/agravado ainda não foi citado, deve-se ter maior cautela quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pelo credor. 6. Pendente tentativa de citação/localização do executado na origem, bem como inexistente perigo de lesão grave ou de difícil reparação, inviabilizado o arresto/penhora online antes da citação do executado. 7. Agravo conhecido e improvido. (AGI 0719267-81.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 27/11/2019, DJE 9/12/2019) Nesse quadro, está ausente a probabilidade do direito. De outro lado, apenas o temor da possibilidade hipotética de extinção do crédito tributário, desprovida de qualquer explanação no particular, não tem o condão de evidenciar o perigo de dano concreto e real ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 49614086 – na origem (processo n° 0051994-83.2009.8.07.0001)